Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707745-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI REPRESENTANTE LEGAL: CLEBER DOS SANTOS COSTA, GILBER BENTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luis Claudio Fernandes Miranda contra a decisão de ID 112629230, mantida ao ID 115378575 (autos de origem), proferida em sede de cumprimento de sentença (Processo n. 0704183-08.2017.8.07.0001) deflagrado por Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski, em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação à arrematação do imóvel do executado, ora agravante. Em suas razões recursais, defende, preliminarmente, a nulidade da r. decisão agravada, por negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, na medida em que, segundo afirma, não foram devidamente analisadas as alegações e os pedidos apresentados na impugnação e nos aclaratórios posteriormente opostos. No mérito, sustenta a nulidade/invalidade da arrematação realizada pela agravada, sob o argumento de que o imóvel foi arrematado por preço aquém do valor de mercado. Assevera que a avaliação do imóvel não está atualizada, posto que decorrido mais de um ano, interregno em que houve valorização do mercado imobiliário no Distrito Federal. Salienta que não restou demonstrado, pelo leiloeiro, o cumprimento da exigência legal, especificamente da Resolução n° 236/2016 do CNJ, em total contrariedade com os princípios da transparência e da boa-fé. Alega que deve ser decotado da execução o valor pago pelo agravante referente à entrada para aquisição do veículo, no total de R$ 85.000,00, determinando-se a remessa dos autos a contadoria. Ressalta que realizou propostas de pagamento à vista, superior ao valor da arrematação, sendo desconsiderada em duas oportunidades, o que contraria o art. 805 do CPC. Consigna, além da probabilidade do direito, estar caracterizado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo diante da iminente emissão da carta à arrematante. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e o acolhimento da impugnação à arrematação apresentada na origem. Preparo regular (ID’s 33466260 e 33466262). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. De início, da leitura da decisão agravada, não se vislumbra, a princípio, qualquer nulidade do ato judicial por ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa, na medida em que todos os temas levantados na impugnação de ID 110620328 (proposta de pagamento pelo executado, nulidade da arrematação por preço vil, não cumprimento da Resolução CNJ 236/2016 e decote do valor pago a título de entrada) foram tratados pelo juízo a quo, ainda que de forma sucinta. A propósito, confira-se o teor da r. decisão agravada em que são apreciadas todas as teses levantadas pelo executado em sede de impugnação: 1. Petição de ID n. 110620328: A decisão de ID n. 107487507 foi devidamente publicada no Diário de Justiça Eletrônico, conforme se verifica na cópia da edição n° 206/2021 em anexo, disponibilizada em 04/11/2021. Perceba-se, ainda, que a publicação foi direcionada a todos os patronos das partes litigantes. 1.1. Quanto ao Edital de Hasta Pública (ID n. 107504533), este também foi devidamente disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 05/11/2021, cuja publicação também alcançou todos os patronos das partes, conforme se verifica no comprovante anexo. 1.2. Não existe nos autos decisão sob o ID n. 18614683, motivo pelo qual não é possível verificar a ausência de intimação informada pelo executado. 2. Passo à análise das impugnações à arrematação de IDs 110620328 e 111111660. 2.1. O imóvel penhorado foi arrematado em consonância com a decisão de ID n. 104493608 e com o Edital de ID n. 107504533, que previram como preço mínimo 60% do valor da avaliação. Assim, diante da ausência de lanços com vistas à arrematação no 1° Leilão, houve a realização do 2° Leilão, no qual pode-se aplicar o mínimo previsto no edital. 2.2. Assim, não prospera a alegação de que o imóvel foi arrematado por preço vil, uma vez que o bem foi alienado pelo valor mínimo previamente estipulado em Juízo, o qual respeitou o limite previsto no parágrafo único do artigo 891 do CPC. 2.3. Ademais, o tempo decorrido entre a avaliação do imóvel e as praças designadas é de apenas um ano, não sendo suficiente para alterar de forma significativa o valor do imóvel. 3. Quanto à proposta do executado, conforme se verifica ao ID n. 108349050, houve a intimação da credora para se manifestar a respeito, a qual, no entanto, recusou a oferta (ID n. 105527364), visto que o valor da dívida é superior à quantia sugerida para quitação da dívida. 4. Em relação à alegação de que a dívida já foi quitada pelo executado, em razão de ter efetivado toda a quitação do veículo junto ao banco Santander, tal questão encontra-se ultrapassada nos autos, visto que já decidida por decisões pretéritas. 5. Por todo o exposto, rejeito as impugnações à arrematação. 6. Anoto que anexei a esta decisão cópia do Auto de Arrematação devidamente assinado por mim. Em verdade, à guisa de omissão e error in procedendo, pretende o executado, ora agravante, fazer preponderar o seu particular entendimento. Todavia, o fato de o juiz de primeira instância manifestar entendimento contrário à pretensão do recorrente não tem o condão de acarretar a nulidade da decisão proferida, porquanto tal circunstância não se confunde com o vício de deficiência ou de ausência de fundamentação e, muito menos, com a negativa de prestação jurisdicional. Superado o ponto, em uma análise superficial da demanda, o que se extrai dos autos de origem é que o procedimento de arrematação se desenrolou regularmente, não havendo qualquer mácula que possa ensejar a sua anulação. Quanto ao valor de avaliação do imóvel, defende o agravante a sua defasagem, diante da valorização frente ao mercado imobiliário do Distrito Federal, especialmente porque entre a data da avaliação e da hasta pública decorreu o período de um ano. Segundo dispõe o artigo 873 do Código de Processo Civil, somente é admitida a realização de nova avaliação se subsistirem razões concretas para tanto. Confira-se, a propósito, o teor do referido dispositivo: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Fixada essa premissa, impõe-se destacar que o caso ora analisado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas no mencionado artigo, de forma que não restou caracterizado nenhum indício de irregularidade capaz de infirmar a avaliação considerada para fins de arrematação do bem. Verifica-se que o bem fora avaliado em 07/11/2020, pelo preço de R$ 1.000.000,00 (ID 79116519), cujo valor, após expressa anuência do devedor (ID 79160164) e afastada a insurgência da credora, fora homologado pelo juízo a quo em 09/12/2020, consoante decisão de ID 79314342, mantida ao ID 79506080. E, conforme edital de ID 107504533, a hasta pública ocorreu nos dias 16/11/2021 (1o Leilão) e 18/11/2021 (2o Leilão). Ora, o simples fato de ter decorrido um ano entre a avaliação e a hasta pública não implica, por si só, a defasagem do valor do bem penhorado apta a anular a arrematação, não havendo que se falar, por óbvio, em atualização pelo INPC, já que esse não é o modo de aferição de preço de imóveis. Ademais, a avaliação empreendida por corretor contratado não é suficiente para justificar nova avaliação do bem constrito, porquanto é indispensável que reste caracterizada qualquer das hipóteses descritas no citado artigo 873 do Código de Processo Civil. Igualmente, os documentos colacionados à impugnação não se mostram suficientes a infirmar a recente avaliação realizada pelo oficial de justiça, auxiliar do juízo dotado de fé pública. Assim, meras conjecturas genéricas, inerentes a eventual valorização do mercado imobiliário decorrente da pandemia não se mostram capazes de comprovar, efetivamente, a necessidade de nova avaliação, especialmente quando tal fato, inclusive, já restou considerado quando da homologação do valor, conforme expressamente mencionado na decisão de ID 79506080. Assim, vê-se que o agravante não apresentou qualquer documento comprobatório de suas alegações, se limitando a afirmar que houve uma supervalorização imobiliária no último ano, a denotar, a bem da verdade, sua manifesta intenção de procrastinar a satisfação da execução. Por conseguinte, não prospera a alegação de que o imóvel foi arrematado por preço vil, na medida em que foi observado o valor mínimo previamente estipulado ao ID 79506080, qual seja, 60%, respeitado o limite previsto no parágrafo único do artigo 891 do CPC. A propósito, vale conferir os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. VALORIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PREÇO VIL. CPC. ART. 891. PARÁGRAFO ÚNICO. INOCORRÊNCIA. 1. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça e, portanto, possui fé pública. Eventual desconstituição somente pode ser feita mediante análise de fundadas razões, com a demonstração de erro ou dolo do avaliador, bem como a comprovação da sua discrepância com a realidade. 2. O art. 873 do CPC permite que o bem seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado. 3. Incumbe ao embargante provar a alegação de valorização do bem entre a data da avaliação e da hasta pública (CPC, art. 373, I). 4. A arrematação do imóvel por valor superior a 50% da avaliação afasta a alegação de preço vil (CPC, art. 891, parágrafo único). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1402290, 07077977320218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 873 CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA VALORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que indeferiu o pedido de nova avaliação, em razão de suposta valorização pelo decurso do tempo. 2. O art. 873 do CPC permite que o bem objeto de constrição seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado. 3. Inexiste demonstração de que o imóvel tenha sofrido efetiva valorização para justificar a nova avaliação pleiteada, considerando o lapso de tempo entre a data da avaliação e o novo pedido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1399482, 07383051120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotam o entendimento de que o preço vil se caracteriza pela arrematação em valor inferior a menos da metade da avaliação do bem. 2. Não é considerado preço vil a arrematação de imóvel por valor acima da metade da avaliação. 3. Não há que se considerar a valorização do imovel penhorado após a data da avaliação, sem a respectiva prova. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1321564, 07473411420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso) Quanto à alegação de inexistência de ampla publicidade e divulgação do leilão extrajudicial, constata-se dos autos de origem que o Edital de Hasta Pública (ID 107504533) foi devidamente disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 05/11/2021 (ID 112633527), dele tendo amplo conhecimento as partes e terceiros. E, sobre a forma de imprimir publicidade a tal procedimento, assim prevê o art. 887 do Código de Processo Civil: Art. 887. O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação. § 1o A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão. § 2o O edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. Dessa feita, afasta-se a tese de inobservância do disposto na Resolução CNJ n° 236/2016, que expressamente determina a necessidade de utilização dos meios possíveis de comunicação, de forma que a publicação pelo DJE satisfaz tal exigência, consoante, aliás, já se pronunciou esta egrégia Corte, senão, veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE BEM MÓVEL. LEILÃO ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 887 do CPC, o leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação, devendo sua publicação ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada e o edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio eletrônico designado pelo juízo da execução. 2. Constatada nos autos a publicação do edital no Diário de Justiça eletrônico, não se vislumbra qualquer nulidade relacionada à divulgação do edital. 3. Não há que se falar em preço vil em razão da arrematação no valor correspondente à 50% da avaliação. Isso porque, nos termos do artigo 891 do CPC, considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1274388, 07055211520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Quanto ao argumento de enriquecimento sem causa por parte da agravada, defende o agravante seja decotado da execução o valor pago referente à entrada para aquisição do veículo, no total de R$ 85.000,00, determinando-se a remessa dos autos a contadoria. Ocorre que, como bem observado pelo juízo de primeiro grau, tal questão já foi objeto de apreciação em momento pretérito, especificamente quando da impugnação à penhora. Sobre o excesso de execução, assim entendeu o juízo a quo (ID 12136056): Trata-se de impugnação à penhora, oposta por LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA em face de GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI. Alega o executado excesso de execução, aduzindo, em síntese, que efetuou parte do pagamento do financiamento relativo ao débito discutido nos autos principais, sustentando que tais valores deveriam ser abatidos do valor devido, que a autora não utilizou os dados corretos do veículo para consulta à tabela FIPE e, por fim, que o bem penhorado é bem de família, pugnando pelo acolhimento dos cálculos que apresenta e pela desconstituição da penhora. Não consta da sentença, já transitada em julgado, qualquer determinação de indenização ao réu. Determinou-se apenas a devolução do veículo ou de seu equivalente em dinheiro, este demonstrado por cálculo da tabela FIPE, com determinação de termo inicial de juros de mora e correção monetária, que foram observados pela autora na elaboração de seus cálculos. Além disso, as especificações de veículo constantes da tabela de ID Num. 6393901 estão de acordo com os dados do documento do automóvel juntado em ID Num. 6393880. E, interposto agravo de instrumento (AGI n. 0702767-71.2018.8.07.0000), esta Turma Cível reformou parcialmente o aludido decisum apenas no que toca ao termo inicial a ser considerado para fins de atualização do débito. Confira-se a ementa (ID 18341822): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO VEÍCULO OU PAGAMENTO DE SEU VALOR EQUIVALENTE. TABELA FIPE. PARÂMETRO UTILIZADO PARA OS CÁLCULOS. VALOR NA DATA DA AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CREDORA. VALOR NA DATA DA RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRESTÍGIO DA MORA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Impossível adotar como parâmetro, para o cálculo do crédito devido, o preço descrito na tabela FIPE no mês da compra do bem, sob pena de ocasionar nítido enriquecimento sem causa da parte credora, posto que o valor real do contrato de compra e venda foi inferior ao valor abstrato constante na tabela. 2. Por outro lado, aplicar o valor do bem móvel no mês da restituição do veículo ou do efetivo pagamento prestigia a mora do devedor, desestimulando-o ao cumprimento de sua obrigação, haja vista que, com a crescente desvalorização do automóvel, o valor devido seria cada vez menor. 3. Com a publicação da sentença proferida nos autos do processo de conhecimento, constituiu-se a obrigação do devedor, de forma que com o descumprimento, inicia-se sua mora, devendo-se considerar o valor do veículo constante na tabela FIPE nesta data. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1095036, 07027677120188070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerado que o recurso transitou em julgado em 06/06/2018, incabível a rediscussão do tema, por força da preclusão operada. Por fim, quanto à alegada ausência de análise da proposta apresentada pelo agravante, para fins de arrematação do imóvel penhorado, não se vislumbra, em princípio, qualquer desacerto na r. decisão agravada. Dos autos de origem, nota-se que, apresentada a proposta pelo devedor ao ID 108349050, houve expressa recusa da credora, conforme manifestação de ID 105527364, ao passo que a proposta de ID 109251203 fora apresentada em 22/11/2021, ou seja, após a realização da hasta pública. E, a respeito da possibilidade de arrematação do imóvel penhorado pela própria credora, imperioso salientar que não há óbice legal para tanto, conforme previsão contida no §1o do art. 892 do Código de Processo Civil, de forma que a adjudicação prevista no art. 876 do mesmo Diploma revela-se como mera faculdade disponível ao credor. Nessa perspectiva, em sede de cognição sumária, porque ausente a probabilidade do direito invocado, indefiro a concessão do efeito suspensivo vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora